Tribunal: TJMT
Processo: 1012556-96.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012556-96.2017.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Extinção da Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0003-00 (JUIZO RECORRENTE), LENO FERREIRA DA SILVA - CPF: 070.872.007-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SINOP/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0003-00 (RECORRIDO), LENO FERREIRA DA SILVA - CPF: 070.872.007-20 (ADVOGADO), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), CRISTIANO HOLANDA TRAVASSOS CORREA - CPF: 086.808.157-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ART. 90, §4o, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA.

1. DEVE SER MANTIDO O RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS APONTA NESSE SENTIDO.

2. TENDO o réu reconhecIDO a procedência do pedido E CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PRESTAÇÃO RECONHECIDA, DE FORMA SIMULTÂNEA, os honorários serão reduzidos pela metade. INTELIGÊNCIA Do art. 90, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal movida pela SEPCO1 Construções do Brasil Ltda. contra o Município de Sinop, acolheu o reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo réu e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, cujo importe foi reduzido pela metade, na forma do art. 90, §4o, do mesmo
codex
.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária cível, em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal movida pela SEPCO1 Construções do Brasil Ltda. contra o Município de Sinop, acolheu o reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo réu e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, cujo importe foi reduzido pela metade, na forma do art. 90, §4o, do mesmo
codex
(id. 121791532).

Cinge-se dos autos que SEPCO1 Construções do Brasil Ltda. ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do Município de Sinop, aduzindo que teve o Auto de Infração n. 17/2015 lavrado contra si, no qual o réu exige o pagamento de débitos de ISS relacionado a serviços prestados no período de dezembro de 2013 e agosto de 2014, contudo, o débito tributário em questão está devidamente quitado, sendo a cobrança descabida.

Devidamente citado, o Município de Sinop apresentou manifestação, reconheceu a quitação do débito constante do Auto de Infração n. 17/2015, motivo pelo qual requereu a homologação da procedência do pedido (id. 121791526 – pág. 89/95).

O douto magistrado
a quo
,
acolheu o reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo réu e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, cujo importe foi reduzido pela metade, na forma do art. 90, §4o, do mesmo
codex
, com a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, verifica-se que o pleito para desconstituir os débitos tributários de ISS incluídos no Auto de Infração no 17/2015 foi atendido pelo Município de Sinop, ante o reconhecimento da quitação dos valores exigidos.

Nesse sentido,
“A jurisprudência nacional é pacifica no sentido de que, quando a administração cumpre o seu dever legal após o ajuizamento da ação, isso não gera a perda do objeto da ação, mas sim em reconhecimento da procedência do pedido, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito. (...)
(TJ-PA - APL: 00145459320148140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1a Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2019).

Desse modo, MERECE PROCEDÊNCIA o PEDIDO AUTORAL.

“
Ex positis
”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 487, inc. I, do CPC/2015.

ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso II, do CPC/2015.

Entretanto, o artigo 90, parágrafo 4o, do CPC/2015 dispõe que “
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Nesse sentido, os Enunciados da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF afetos à matéria dispõe o seguinte:

Enunciado n. 9 – “
Aplica-se o art. 90, § 4o, do CPC ao reconhecimento da procedência do pedido feito pela Fazenda Pública nas ações relativas às prestações de fazer e de não fazer
”.

Enunciado n. 10 – “
O benefício do § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento
”.

O legislador inovou significativamente nesse parágrafo 4o, bonificando o litigante probo. Os honorários deverão ser reduzidos pela metade, se o Requerido reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, aplicando-se, agora, também à Fazenda Pública, quando reconhecer a procedência do pedido nas ações relativas às prestações de fazer e de não fazer, por força da redação do enunciado n. 9 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CJF). No entanto, esse benefício aplica-se apenas à fase de conhecimento (enunciado n. 10 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal - CJF).

Nesse mesmo entendimento, o TJMT decidiu:

EMENTA TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – DÍVIDA JÁ QUITADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DO RÉU DO PEDIDO VEICULADO NA INICIAL – COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DO ESTORNO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4o, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 90, §4o do Códex Processual Civil, Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade Recurso provido.
(TJ-MT - AC: 00067074120138110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Dessa forma, como os honorários foram fixados em 10%, devem ser reduzidos para 5%.”
(id. 121791532).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada. Explica-se.

In casu
, o pleito autoral para desconstituir os débitos tributários de ISS, incluídos no Auto de Infração n. 17/2015, ante a sua quitação, foi corretamente reconhecido e atendido pelo Município de Sinop.

Isso porque, a parte autora comprovou a quitação da referida dívida objeto da demanda através dos documentos de id. 121791518, os quais demonstram robustamente o pagamento do montante de R$ 37.185,41 (trinta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), que deu origem ao Auto de Infração n. 17/2015.

Ora, tanto é verdade, que o Município de Sinop requereu
“a homologação do reconhecimento da procedência do pedido formulado nesta ação, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC”
(id. 121791526 – pág. 03).

À vista disso, andou bem o condutor do feito ao acolher o reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo réu e condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, cujo importe foi reduzido pela metade, na forma do art. 90, §4o, do mesmo
codex
, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”
(negritei)

Na espécie
,
o Município de Sinop reconheceu a pretensão autoral e cumpriu integralmente a prestação reconhecida, de modo que se mostra correta a aplicação do quanto disposto na aludida norma processual.

Acerca do tema, vejamos a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“[...]
o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4o DO CPC/2015 – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4o do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida
.

3. Recurso provido.”
(RAC n. 1000332-05.2021.8.11.0107, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.07.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – SÓCIO RETIRANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA – REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da ilegitimidade passiva ad causam da parte apelada, cabível a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

2
. Hipótese dos autos em que o réu reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA na forma discutida, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil
.

3. Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 0007869-23.2017.8.11.0006, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.08.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023